Tribunal: TJES
Processo: 0005788-37.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005788-37.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA VICENTINA FERREIRA e outros

APELADO: RICHARDSON COLA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – P
RELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO – DUPLA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE – SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁCULA À ÉPOCA DE SUA INTERPOSIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL -
LO
CAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – EDIFICAÇÃO EM TERRENO ALHEIO – ALEGADA AUTORIZAÇÃO VERBAL –
ANUÊNCIA TÁCITA
POR PARTE
DO LOCADOR – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EM PROL DA INTERRUPÇÃO DAS OBRAS – BOA-FÉ DOS APELANTES –
ACESSÃO – VALOR AGREGADO AO IMÓVEL – V
EDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
PRECEDENTES – VALOR A SER RESSARCIDO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇ
A – P
OSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
ENTRE AS PARTES
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PROVEITO ECONÔMICO A SER APURADO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Preliminar
arguida
de ofício:
No sistema recursal brasileiro vigora o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, de acordo com o qual a preclusão consumativa impede, na hipótese de serem manejados dois recursos pela mesma parte contra uma mesma decisão, a análise do que tenha sido interposto por último. Em suma: a parte dispõe de apenas um tipo de recurso para impugnar uma dada decisão jurisdicional, salvo poucas exceções, a exemplo da possibilidade de interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário (CPC, art. 1.029).

2)
Trata-se de norma de direito processual civil que não fica ao alvedrio das partes, isto é, independe da vontade do recorrente a permanência nos autos de um recurso em detrimento do outro, deve ser prestigiado o multicitado princípio da unicidade (ou unirecorribilidade) recursal que impede o conhecimento daquele protocolizado por último, na hipótese de dupla interposição de recursos em favor da mesma parte. Preliminar arguida de ofício acolhida.

3) Preliminar arguida em contrarrazões:

Muito embora tenham os requeridos constituído outro advogado, Dr. Íride, sem reservas de poderes quanto ao anterior, não se caracterizou a revogação tácita do mandato, haja vista que o Dr. Josué permaneceu atuando em defesa dos interesses dos requeridos, ao que indica, com a anuência dos próprios mandantes, por ter subscrito a réplica apresentada em 16/04/2015 na ação conexa, isto é, em data posterior à suposta revogação do mandato. Preliminar rejeitada.

4)
O contrato, quando a lei não exige forma expressa, pode se dar pela forma verbal, nos termos do art. 107 do Código Civil e, no caso concreto, alegam os apelantes que teria sido verbalmente pactuada entre as partes “a venda do primeiro andar a ser construído” no imóvel locado, desde que os locatários promovessem a sua reforma e construção com recursos próprios, o que não teria sido cumprido pelo apelado, que teria desistido do negócio jurídico após constatar a valorização do imóvel em virtude das obras nele realizadas.

5
)
Apesar de não ter sido sobejamente descortinada a alegada concessão de autorização expressa para que a obra fosse realizada no segundo pavimento do imóvel, dos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais elementos de prova contidos nos autos, é possível extrair que o requerido tinha conhecimento de que os autores/apelantes vinham promovendo acréscimos no segundo pavimento do imóvel e não adotou providência hábil a suspensão da continuidade das obras, a não ser a propositura de ação judicial já depois de serem concluídas.

6
)
Inexistem indícios de má-fé por parte dos autores/apelantes ao realizarem obras no segundo pavimento do imóvel, daí porque fazem jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, com direito de retenção pelo seu valor, assim como tem direito ao seu levantamento, quando possível sem detrimento da coisa, das que foram classificadas como voluptuárias.

7
)
Há suficientes indícios, além do depoimento de testemunha, de que o requerido tinha ciência da evolução das obras e não adotou providência visando coibi-las, de modo que seu enriquecimento sem causa restaria caracterizado no caso de se determinar a desocupação do imóvel pelos apelantes mediante o ressarcimento, tão somente, das benfeitorias necessárias.

8
)
A edificação construída configura acessão que, sem dúvida algum, agregou valor ao imóvel como um todo, devendo ser indenizada por ter sido erigida por possuidor de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do apelado, que permanecerá com os frutos da construção promovida exclusivamente com recursos dos apelantes, sendo reconhecida a possibilidade de compensação de crédito entre as partes.

9
)
Em sede de liquidação de sentença, deve ser cotejado o rol de despesas com a realização das obras com os comprovantes anexados aos processos, de modo a serem considerados válidos e eficazes, como comprovantes das despesas, apenas os que tenham sido arrolados pelos apelantes e estiverem devidamente comprovados, independentemente de seu valor.

10
)
Resta caracterizada a sucumbência recíproca entre as partes, devendo incidir a verba honorária arbitrada na sentença sobre o proveito econômico obtido pelas partes, cuja apuração demandará a quantificação dos respectivos créditos em sede de liquidação de sentença.

1
1
)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher a preliminar suscitada de ofício pela Relatora, rejeitar a preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento à apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Ana Vicentina Ferreira
e
José Rosa Filho

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na presente “
ação de
cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” por eles ajuizada em face de
Richardson Cola
, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar o requerido a indenizar os autores em relação às benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença.

1. Preliminar arguida de ofício. Dupla interposição de recurso. Violação ao princípio da unirecorribilidade recursal. Preclusão consumativa.

Como se sabe, no sistema recursal brasileiro vigora o princípio da
unicidade
ou
unirrecorribilidade recursal
, de acordo com o qual a preclusão consumativa impede, na hipótese de serem manejados dois recursos pela mesma parte contra uma mesma decisão, a análise do que tenha sido interposto por último. Em suma: a parte dispõe de apenas um tipo de recurso para impugnar uma dada decisão jurisdicional, salvo poucas exceções, a exemplo da possibilidade de interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário (CPC/2015, art. 1.029).

Apenas para ilustrar:

“(...) 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa,
a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último
.

2. (...)

5. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.509.671/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/04/2024)

In casu
, foram interpostos dois recursos em favor da parte autora – o primeiro em 26/11/2018, pelo
Dr. Josué Silva Ferreira Coutinho
(fls. 585/593), e o segundo, no dia 29/11/2018, pelo
Dr. Íride Campagnoli Júnior
(fls. 597/641), em decorrência de confusa situação envolvendo a representação processual da parte autora, conforme melhor veremos adiante.

Não obstante o requerimento da parte autora, no dia 05/11/2019, no sentido de que seja desconsiderada a primeira apelação, com o seu desentranhamento, trata-se de norma de direito processual civil que não fica ao alvedrio das partes, ou seja, diante de tal circunstância, independe da vontade do recorrente a permanência nos autos de um recurso em detrimento do outro, devendo ser prestigiado o multicitado princípio da unicidade (ou unirecorribilidade) recursal que impede o conhecimento daquele protocolizado
por último
, na hipótese de dupla interposição de recursos em favor da mesma parte.

Com tais considerações,
arguo, de ofício, preliminar de não conhecimento do segundo recurso de apelação interposto
(fls. 597/641), ante a caracterizada preclusão consumativa e em observância ao princípio da unicidade (ou unirecorribilidade) recursal.

É como voto
.

2. Preliminar arguida em contrarrazões. Não conhecimento do primeiro recurso por irregularidade na representação processual dos apelantes.

De acordo com o apelado, a apelação interposta (fls. 585/593) não deve ser conhecida por este Órgão Julgador por haver mácula na representação processual dos apelantes, na medida em que o douto advogado que subscreve as razões recursais teria sido destituído no curso do processo, com a constituição de outro, sem que a irregularidade fosse sanada pela parte ao ser intimada para tanto.

Do que se depreende dos autos, os autores (ora apelantes) comunicaram ao Juízo de 1º grau, por meio de missiva por eles mesmos assinada, a “destituição” do Dr. Josué Silva Ferreira Coutinho – que, até então, era o único advogado por eles constituído nos autos – sem, contudo, comprovarem que o causídico foi devidamente comunicado de sua intenção de revogar o mandato a ele conferido.

Muito embora tenham os requeridos, na mesma ocasião, constituído outro advogado – Dr. Íride Campagnoli Júnior – OAB/ES 6.819, sem reservas de poderes quanto ao anterior,
considero não ter se caracterizado a
revogação tácita do mandato
, haja vista que o Dr. Josué permaneceu atuando em defesa dos interesses dos requeridos, ao que indica, com a anuência dos próprios mandantes, por ter subscrito a réplica apresentada no dia 16/04/2015, ou seja, em data posterior à suposta revogação do mandato.

Se não bastasse, o Dr. Josué continuou a ser intimado dos atos processuais, a exemplo da publicação constante à fl. 277 da demanda conexa, o que não ocorreria se a revogação do mandato tivesse sido adequadamente aperfeiçoada. E ainda: as alegações finais apresentadas no dia 24/10/2017, sob a forma de memoriais, foram subscritas pelo Dr. Josué Silva Ferreira Coutinho, ou seja, mais de 2 (dois) anos depois da suposta destituição de poderes, o que reforça a minha compreensão que todos os atos processuais praticados pelo aludido causídico são válidos – no que se inclui o recurso de
apelação cível
interposto no dia 26/11/2018 – por não ter ocorrido a revogação tácita do mandato a ele outorgado.

Somente em 06/04/2022, ou seja, mais de 3 (três) anos após a interposição do recurso, compareceram aos autos os apelantes – por meio de um terceiro advogado, Dr. Ricardo Augusto Gusmão – OAB/ES 7.929 – a fim de proceder a juntada da notificação encaminhada ao Dr. Josué, no dia 28/03/2022, comunicando-lhe da destituição de poderes.

Em assim sendo, entendo que inadmitir o recurso, por ter sido interposto por advogado cujo mandato teria sido tacitamente revogado ao ser constituído um novo, sem reserva de poderes ao antecessor, penalizaria indevidamente a parte pela inobservância de mera formalidade, malgrado tenham sido convalidados os atos processuais praticados pelo douto causídico “destituído” de poderes.

Ao constatar a coexistência de atos praticados pelos advogados, sucedido (Dr. Josué) e sucessor (Dr. Íride), não obstante a aparente revogação tácita do mandato outorgado ao primeiro, cabia ao juiz determinar a suspensão do feito e cominar prazo razoável para que a irregularidade fosse sanada (CPC/2015, art. 76), o que não foi devidamente observado ao ser determinada somente a intimação dos advogados a fim de que esclarecerem sobre a representação processual, o que se aperfeiçoou quando o feito já se encontrava sentenciado, com a autônoma interposição de recursos pelo Dr. Josué e pelo Dr. Íride.

Em que pese o imbróglio instaurado, não se faz mais necessária a suspensão do processo por terem os apelantes comparecido aos autos, após serem apresentadas as contrarrazões, a fim de comunicarem a outorga de poderes a novo advogado (fls. 338/340), bem como para comprovar a notificação encaminhada ao Dr. Josué Silva Ferreira – anos depois da interposição do recurso – da revogação do mandato a ele outorgado.

Ante o exposto, por não identificar vício na representação processual dos apelantes
à época da interposição do recurso
, bem como por ter sido dissipada qualquer dúvida porventura existente no que tange à sua atual representação processual,
rejeito a preliminar arguida pelo apelado
, por ter a
apelação cível
(fls. 585/593) sido validamente interposta.

É como voto!

3. Mérito recursal

Na presente “
ação de
cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”, os autores
Ana Vicentina Ferreira
e
José Rosa Filho
requerem seja o requerido
Richarson Cola
compelido a promover-lhes a venda do primeiro andar a ser construído, sobre o imóvel objeto de contrato de locação, conforme teria se comprometido mediante ajuste verbal, cuja condição estabelecida teria sido os autores providenciarem a reforma e edificação com recursos próprios.

Ainda de acordo com os autores, empreenderam altos gastos na edificação de mais um pavimento no imóvel (R$ 154.355,06), conforme rol constante da petição inicial, porém, diante da recalcitrância do autor em cumprir o avençado (
rectius
: venda do segundo pavimento a ser edificado), fez-se necessária a propositura da presente ação, que tramita em apenso ao
processo nº 0048886-72.2013.8.08.0035
, pela qual o requerido/apelado postula a desocupação do imóvel locado e a condenação dos autores ao pagamento de aluguéis em atraso, demais encargos contratuais, além de despesas de água e energia elétrica.

Após regular instrução probatória, foi prolatada sentença que, como já dito, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar o requerido a indenizar os autores em relação às benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
realizaram inúmeras benfeitorias úteis, uma vez que aumentaram a imóvel com uma edificação na laje, e não apenas benfeitorias necessárias, por ter sido edificado por completo o andar superior;
(ii)
após verificar a valorização do imóvel, o apelado desistiu de vendê-lo, conforme havia sido pactuado;
(iii)
não se negam a devolver o bem, porém querem ser indenizados pelo investimento realizado;
(iv)
foi investida elevada importância (R$ 154.355,06) à época da construção, o que resultou na valorização do imóvel; e
(v)
as provas não foram corretamente valoradas pelo juiz, impondo-se a reforma da sentença.

Pois bem, rememoro que a presente ação tramita em apenso ao
processo nº 0048886-72.2013.8.08.0035
, que versa sobre “
ação de despejo c/c cobrança de aluguéis
” ajuizada por
Richardson Cola
(ora requerido/apelado), devendo ser alcançada conclusão neste feito em harmonia com o conexo, tendo em vista que as matérias se entrelaçam e, em última análise, são semelhantes os fundamentos a serem adotados em prol da resolução da controvérsia.

O principal ponto a ser dirimido diz respeito a anuência (ou não) por parte do requerido/apelado, em cumprimento a suposto contrato verbal, para que os autores/apelantes edificassem, mediante recursos próprios, um segundo pavimento sobre o imóvel locado, o qual seria objeto de compra e venda entre as partes.

In casu
, alega o apelado que a relação jurídica entre as partes está limitada ao contrato de locação de imóvel cuja previsão era de vigorar por 3 (três) anos, entre os dias 05/06/2009 e 04/06/2012, sem que tenha autorizado a realização de qualquer acréscimo no segundo pavimento para fins de posterior compra e venda entre as partes.

Pois bem. É cediço que o contrato, quando a lei não exige forma expressa, pode se dar pela forma
verbal
, nos termos do art. 107 do Código Civil brasileiro e, no caso concreto, alegam os autores/apelantes que as partes teriam pactuado verbalmente “
a venda do primeiro andar a ser construído
” no imóvel locado, desde que promovessem a sua reforma e construção com recursos próprios, o que não teria sido cumprido pelo apelado, que teria desistido do negócio jurídico após constatar a valorização do imóvel em virtude das obras nele realizadas.

Dessa forma, cabia aos autores/apelantes o ônus de comprovar (CPC/2015, art. 373, I), que efetivamente foi pactuada a edificação do segundo pavimento para fins de sua posterior negociação.

Da análise das provas produzidas em juízo, os documentos acostados pelos requeridos, na presente ação e na conexa, são de pouco proveito para fins de comprovação da aludida pactuação verbal, porquanto se prestam, tão somente, como prova dos alegados gastos com mão de obra e materiais para construção, o que, a evidência, não descortina se tratarem de despesas assumidas com expressa concordância do autor/apelado.

Ainda da análise do arcabouço probatório, verifico terem sido realizadas duas audiências, em 20/06/2017 e 10/10/2017, que abarcaram o objeto das demandas apensadas, sendo colhidos o depoimento pessoal do apelado Richardson Cola e de duas testemunhas e, de mais relevante, foi informado ao Juízo por Francisco Souza dos Santos que encontrou Richardson no local “
No dia que encontrou o requerido, estava sendo examinado um problema na construção de uma coluna na divisa com outro terreno
”, ao passo que a testemunha Robson Rocha do Rosário relatou apenas ter visto o Sr. Richardson “
apenas uma vez, antes da realização da reforma, quando este estava almoçando no local
”.

Apesar de não ter sido sobejamente descortinada a alegada concessão de autorização expressa para que a obra fosse realizada no segundo pavimento do imóvel, dos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais elementos de prova contidos nos autos, é possível extrair que o requerido tinha conhecimento de que os autores/apelantes vinham promovendo acréscimos no segundo pavimento do imóvel e não adotou providência hábil a suspensão da continuidade das obras, a não ser a propositura de ação judicial já depois de serem concluídas.

Por sua vez, cabia ao requerido/apelado demonstrar que se opôs à realização da obra (CPC, art. 373, II), ao se deparar com a edificação, a despeito de seu estágio inicial ou avançado.

Isso porque “
O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa
” (CC, art. 111).

A meu ver, inexistem indícios de má-fé por parte dos autores/apelantes ao realizarem obras no segundo pavimento do imóvel, daí porque fazem jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, com direito de retenção pelo seu valor, assim como tem direito ao seu levantamento, quando possível sem detrimento da coisa, das que foram classificadas como voluptuárias.

Como dito, há suficientes indícios, além do depoimento de testemunha, de que o requerido/apelado tinha plena ciência da evolução das obras e não adotou providência visando coibi-las, de modo que o seu
enriquecimento sem causa
restaria caracterizado no caso de se determinar a desocupação do imóvel pelos apelantes mediante o ressarcimento, tão somente, das benfeitorias necessárias, tal qual determinado na sentença.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACESSÃO. EDIFICAÇÃO EM TERRENO ALHEIO. CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. INDENIZAÇÃO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. ‘Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização’ (art. 1.255 do Código Civil).

2. (...)

3.
Haverá enriquecimento ilícito acaso não seja determinada a indenização pleiteada pela demandante, considerando que a acessão agregou valor ao terreno, e tende a beneficiar economicamente sua proprietária
.

4. Apelação conhecida e não provida.”

(TJDFT, 7ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0710399-93.2019.8.07.0007, rel. Des. Maurício Silva Miranda, julgado em 08/02/2024, DJe de 11/03/2024)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR ACESSÃO E BENFEITORIAS. CONTRATO DE COMODATO MODAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE.

1. A teor do artigo 1.219 do Código Civil,
o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito
, salvo se houver estipulação em contrário.

2. (...)

4. Recurso especial não provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.316.895/SP, relª Minª Nancy Andrighi, rel. p/ ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/06/2013, DJe de 28/06/2013)

Em assim sendo, a edificação construída configura acessão que, sem dúvida algum, agregou valor ao imóvel como um todo, devendo ser indenizada por ter sido erigida por possuidor de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do apelado, que permanecerá com os frutos da construção promovida exclusivamente com recursos dos apelantes, sendo reconhecida a possibilidade de compensação de crédito entre as partes.

Já incursionando no valor a ser ressarcido, o requerido/apelado impugnou, especificamente, os comprovantes de despesas anexados em ambas as ações, o que torna controvertido o valor total alegadamente gasto com a edificação (R$ 154.355,06).

Diante disso, determino que, em liquidação de sentença, o rol de despesas com a realização das obras (petição inicial da presente ação e fls. 111/112 da ação conexa) seja cotejado com os comprovantes anexados aos processos, de modo a serem considerados válidos e eficazes, como comprovantes das despesas, apenas os que tenham sido arrolados pelos apelantes e estiverem devidamente comprovados, independentemente de seu valor.

Com o desfecho que se anuncia, resta caracterizada a sucumbência recíproca entre as partes, devendo incidir a verba honorária arbitrada na sentença sobre o proveito econômico obtido pelas partes, cuja apuração demandará a quantificação dos respectivos créditos em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto, em consonância com a orientação proposta no processo em apenso,
conheço da
apelação cível
e lhe
dou
proviment
o parcial
a fim de:
(i)
condenar o requerido/apelado ao ressarcimento das despesas feitas pelos autores/apelantes com a edificação no segundo pavimento do imóvel, devendo o valor ser monetariamente corrigido a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros moratórios a contar da citação, conforme se apurar em liquidação de sentença, sendo admitida a compensação de créditos; e
(ii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.